Tribunal: TJES
Processo: 5002950-73.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002950-73.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JAIME DE ARAUJO VALENTE NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Jaime de Araujo Valente Neto em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda , ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) alega o autor que possui conta junto à requerida de n°. 70029688736, Agência 0001; b) relata que deposita seu dinheiro em sua conta do mercado pago, mas que em 25 de julho de 2022 foi retirado indevidamente de sua conta, via pix, o valor de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), para uma conta a qual não reconhece; c) aduziu que, no

mesmo dia, foi feita uma tentativa de transferência por meio do mercado crédito, mas a transferência não foi autorizada por falta de crédito. Acrescenta que, por diversas vezes, entrou em contato com a demandada para tentar resolver o problema, mas não obteve êxito, chegando a registrar boletim de ocorrência de n°. 48585410. Por tais motivos, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$615,00 (seiscentos e quinze reais), além de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença (ID 6075538) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados da data da transferência irregular (25.07.2022) e da citação, respectivamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente requereu a redução da indenização por danos morais.(IDs 6075541)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6075545)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de danos causados à parte autora, ora recorrida.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Destarte, não se desincumbindo o banco requerido do ônus que lhe incumbe, sem que tenha carreado aos autos elemento probatório suficientemente robusto a demonstrar a inocorrência de falha na prestação do serviço, em violação do dever de segurança nas movimentações de seus clientes, é devida a restituição da quantia subtraída da conta do consumidor. É o caso, pois, do reconhecimento da falha na prestação de serviços e a invalidade do ato atribuído à demandante, cabendo ao requerido a reparação dos danos advindos da prática ilícita (art. 6º, inc. VI, do CDC).

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte recorrida em virtude da supressão indevida e inadvertida de valores, que em muito se afastam do mero aborrecimento cotidiano, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)